Tribunal: TJBA
Processo: 8010616-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010616-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GABRIEL LIMA RIBEIRO

Advogado(s)
:
HIANA JANAINA SOARES MENDES, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO: SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como HARRISON FERREIRA LEITE, GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 59, §1º, IX, DA LEI DO INQUILINATO. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO INEXISTENTE POR AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS EM PROCURAÇÃO. CAUÇÃO IDÔNEA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia c/c cobrança (processo n. 8001381-67.2023.8.05.0265), deferiu medida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com base no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991. A decisão foi proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ubatã/BA.

2. O agravante sustentou, em síntese, a nulidade da liminar por suposta extinção da relação locatícia em razão de alegada aquisição do imóvel em 23.09.2020, mediante negócio jurídico celebrado com procurador do representante legal da agravada, invocando o instituto da confusão (art. 381 do CC). Alegou ainda irregularidades formais na notificação extrajudicial, decadência do direito de ação e inidoneidade da caução prestada. Obteve deferimento de efeito suspensivo em decisão monocrática, posteriormente revogada com o julgamento definitivo do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o contrato de compra e venda celebrado pelo agravante extinguiu a relação locatícia pelo instituto da confusão (CC, art. 381);

(ii) saber se a cumulação de fundamentos — denúncia vazia e inadimplemento contratual — inviabiliza a concessão de liminar prevista no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991;

(iii) saber se a caução prestada pelo locador é idônea para fins de concessão da liminar;

(iv) saber se houve decadência do direito de ação por desrespeito ao prazo de 30 dias previsto no art. 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liminar concedida teve como fundamento o inadimplemento contratual, e não a denúncia vazia, razão pela qual não se aplica a limitação temporal do art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991. A parte autora emendou a inicial antes da citação, inserindo como fundamento a mora locatícia, consubstanciada na inadimplência de aluguéis desde outubro de 2023.

5. O inciso IX do §1º do art. 59 da Lei do Inquilinato admite a concessão de liminar independentemente da oitiva do réu, desde que haja inadimplência, ausência de garantia contratual e caução correspondente a três meses de aluguel.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cumulação de fundamentos (inadimplemento e denúncia vazia) não impede o deferimento da medida liminar, desde que preenchidos os requisitos legais. A exclusividade do fundamento, exigida pela redação legal, refere-se à hipótese jurídica autorizadora da liminar, e não à vedação de pedidos cumulativos.

7. A caução ofertada consistiu em bens imóveis livres e desembaraçados, com valor superior ao exigido legalmente. Os documentos constantes dos autos atestam a suficiência da garantia, nos moldes do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991.

8. Quanto à alegação de confusão, o contrato de compra e venda apresentado pelo agravante é formalmente inválido, por ausência de poderes especiais e expressos na procuração conferida ao suposto alienante (CC, art. 661, §1º). A procuração limita-se a poderes administrativos, sem autorização específica para alienação de bens imóveis da sociedade.

9. A ausência de registro do título no cartório competente e de escritura pública de compra e venda reforça a inexistência de aquisição válida, o que afasta a alegação de confusão entre locador e locatário.

10. A inadimplência do agravante restou comprovada por documentos constantes dos autos, inclusive cheques devolvidos por insuficiência de fundos, caracterizando a mora locatícia exigida para concessão da liminar.

11. A decisão interlocutória recorrida observou os requisitos legais para deferimento da liminar de despejo, não havendo vícios que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Revogada a decisão concessiva de efeito suspensivo anteriormente proferida, com restabelecimento da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010616-43.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante GABRIEL LIMA RIBEIRO e como apelada SUPER POSTO COARACI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.